Tribunal: TJSP
Processo: 2194524-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, embora primário, deve ser sopesada a

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, embora primário, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em roubo majorado, praticado em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, cuja res furtiva ainda totaliza elevado valor (R$ 252.550,00), elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada e da insuficiência da aplicação, in casu, de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2194524-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Promissão, em que é impetrante
MARCELO MIRANDA ROSA e Paciente JOÃO MARCUS MACHADO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194524-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2194524-65.2020.8.26.0000
Comarca: Promissão
Impetrante: MARCELO MIRANDA ROSA
Paciente: João Marcus Machado Silva
VOTO No 23.494
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória do paciente, sob a
alegação de ausência dos requisitos autorizadores da
custódia preventiva e carência de fundamentação idônea.
Inviabilidade.
Afigura-se
necessária
e
adequada
a
manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à
garantia da ordem pública, porquanto, embora primário,
deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele
imputado, consistente em roubo majorado, praticado em
concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e
restrição de liberdade das vítimas, cuja res furtiva ainda
totaliza elevado valor (R$ 252.550,00), elemento sinalizador
da periculosidade por ele apresentada e da insuficiência da
aplicação, in casu, de medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JOÃO MARCUS MACHADO
SILVA, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Kerla Karen
Ramalho de Castilho Magrini, da 2a Vara Criminal da Comarca de
Promissão, sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento
ilegal, consistente na manutenção de sua custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194524-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de
fundamentação idônea, salientando ser o paciente primário,
possuidor de bons antecedentes, residência fixa e ocupação
lícita.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a sua posterior confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 419/421).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 425/458) e, em seu parecer, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do writ e, na
parte conhecida pela sua denegação (fls. 461/468).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 251/262 e 303/304
do feito de origem) que, em 03 de julho p. p., o paciente foi preso
preventivamente, pois, no dia 23 de maio de 2020, na Fazenda
Palmeira, situada na Rua Coronel João Francisco Coelho, n° 375,
Centro, em companhia dos corréus Fabio Henrique de Souza
Oliveira, Luiz Gustavo Gandolfi, Ademir Alves de Almeida e
Cassio Aparecido Rosa, mediante violência e grave ameaça,
exercida com emprego de arma de fogo, além de restrição de
liberdade das vítimas Lucas Roberto Falavigna Caldereni, Ivone
Falavigna e Ana Carolini Aranha Pereira, subtraiu um telefone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194524-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
celular (de propriedade do ofendido Lucas Roberto), 79 cabeças
de gado da raça Nelore, além de sela e arreios para cavalos,
avaliados no total de R$ 252.550,00, em prejuízo da vítima Paulo
Antonio Guedes de Azevedo Sampaio.
Em 1o de julho p. p., a autoridade
impetrada recebeu (fl. 288) a denúncia contra o paciente como
incurso no art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal, e,
por intermédio de decisão proferida no dia subsequente (fls.
313/314), converteu a prisão temporária em preventiva, para a
garantia da ordem pública e por conveniência da instrução
criminal, ressalvado o modus operandi do delito, praticado
mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além
da póstuma negociação do gado subtraído.
Em consulta à folha de antecedentes
criminais (fls. 308/309), apurou-se que o paciente é primário e
desprovido de antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da
custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem
pública, pois, não obstante a sua primariedade, deve ser
sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado,
consistente em roubo majorado, praticado em concurso de
pessoas, mediante emprego de arma de fogo e restrição de
liberdade das vítimas, cuja res furtiva ainda totaliza elevado valor
(R$ 252.550,00), elemento sinalizador da periculosidade por ele
apresentada e da insuficiência da aplicação, in casu, de medidas
cautelares diversas da prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194524-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator